Tribunal: TJDFT
Processo: 0728879-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos primados do contraditório e ampla defesa, bem como aos termos do art. 10, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição informando fatos novos e juntados documentos (ID 79406366 a 79406367). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204